Tribunal: TJDFT
Processo: 0745859-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITIVA DE DIREITOS. INTIMAÇÕES PESSOAIS NÃO ATENDIDAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. APENADO CIENTE DESSA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. Não se vislumbra violação aos direitos do apenado, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra que ele foi efetivamente intimado para dar início ao cumprimento da pena restritiva em duas oportunidades, mas ignorou a ordem judicial e não justificou sua desídia.

3. Em situações de reiterado descumprimento das obrigações do apenado, como no presente caso, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, mormente quando o sentenciado fora intimado e advertido sobre essa possibilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.